Tribunal: STF
Processo: Rcl 62415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Delfia S.A. e outro(s), contra acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000504-53.2018.5.02.0203, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A parte reclamante narra que, na origem, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados entre (i) a ora reclamante e a empresa Plena Informática e Participações Ltda.; (ii) a ora reclamante e a empresa AWK Consultoria e Desenvolvimento e Informática Ltda.; e (iii) a empresa Bizmatica e a empresa JPIZA 4Business Assessoria Empresarial Eireli, sob o argumento de que estariam presentes na relação havida entre as partes os elementos estabelecidos no artigo 3º da CLT, sendo ilícita a terceirização de atividades nesta hipótese.
 
 3.	Relata que também foram declaradas nulas todas as operações societárias que alçaram o ora beneficiário, Johnny Erick Toledo Piza, a condição de sócio, acionista direto e acionista indireto da ora reclamante, assim como sua eleição para o exercício do cargo de diretor, embora todas essas operações tenham atendidos todos os requisitos legais e tenham conferido ao ora beneficiário vultuosas quantias, tudo sob o argumento de que a relação teria sido subordinada.
 
 4.	Sublinha que o reconhecimento da nulidade dos contratos de prestação de serviços e das operações societárias pela Justiça do Trabalho ensejou como consequência que fosse reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, bem como a condenação da ora reclamante, de forma solidária, ao pagamento de todas as verbas salariais que decorrem do reconhecimento de uma relação desta natureza.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como de diversas decisões recentemente proferidas em casos semelhantes.
 
 6.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender e/ou cassar todas as decisões proferidas pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade das decisões deste STF, nos paradigmas apontados.
 
 7.	Em 21/11/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 57).
 
 8.	A 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Assevera que a questão foi decidida não pelo ônus da prova, mas, sim, com base nas provas efetivamente produzidas pelas partes. Sublinha que a hipótese aventada nos autos da ação trabalhista não é de terceirização de serviços, uma vez que as pessoas jurídicas pelas quais o autor prestou serviços às rés eram unipessoais, não tinham empregados, e a prova dos autos demonstrou que o ora beneficiário foi obrigado a constituir tais empresas para continuar prestando serviços à ora reclamante, embora a relação entre as partes fosse, claramente empregatícia (e-doc. 60).
 
 9.	A parte beneficiária, Johnny Erick Toledo Piza, apresentou contestação. Aponta inexistência de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório, porquanto ausente pressuposto legal. Alega que a existência de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, emitido pela ora reclamante, circunstância omitida, torna impossível conclusão diversa da adotada pela Justiça do Trabalho, no sentido de existência de vínculo de emprego. Diz da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. Requer a improcedência do pedido (e-doc. 62).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 73):
  
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, na ADC 48/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 17.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 18.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 19.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 51, p. 74-78; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO E VERBAS CORRELATAS
A r. sentença de fls. 3659/3677 reconheceu o vínculo de emprego entre o autor e as 1ª, 2ª e 3ª reclamadas no período de 10/04/2006 a 25/10/2017, e condenou-as, de forma solidária, a anotar o contrato de trabalho na CTPS do autor, pagar verbas contratuais e rescisórias, e fornecer guias TRCT para o saque dos depósitos fundiários. 
(...)
Tem-se, assim, que as reclamadas admitiram a prestação de serviços pelo reclamante por todo o período alegado na inicial, porém, na condição de terceirizado, sócio minoritário e autônomo, atraindo para si o ônus da prova (art. 818 da CLT). 
No entanto, os elementos dos autos divergem da tese defensiva. 
Primeiramente, é de se notar que as reclamadas têm por objeto social a prestação de serviços de informatização para grandes empresas e entidades governamentais, e que os e-mails juntados pelo reclamante (fls. 611/799 e 2420/2803), não impugnados em seu conteúdo e forma pela defesa, apontam que o autor tinha por função gerenciar os contratos mantidos com as tomadoras de serviço - ou seja, o reclamante sempre atuou diretamente na atividade-fim das reclamadas, o que já é um forte indicativo de relação empregatícia. Em muitos e-mails, o autor é identificado como Diretor Comercial, Gerente de Vendas, Gerente de Serviços ou Diretor Executivo da 1ª ou da 3ª reclamadas, ou seja, ocupava cargos de confiança, o que revela a existência de subordinação jurídica entre as partes.
Temos, ainda, que a 1ª reclamada não juntou aos autos o mencionado contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Plena, ou seja, não demonstrou que o reclamante lhe prestou serviços na condição de terceirizado no período de 10/04/2006 a 28/02/2007. 
A contratação do reclamante por meio da pessoa jurídica AWK (fls. 1472 /1477) para prestar "serviços de informática" é inespecífica. A defesa não negou que os serviços do reclamante neste período eram habituais e que a remuneração era fixa, ainda que paga por meio de notas fiscais. Também não foi demonstrada a alegação de que o autor, por meio da empresa AWK, também prestou serviços para outras empresas. Diante destes elementos, reconheço que, no período de 01/03 /2007 a 27/02/2009, não houve efetiva prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mas sim, uma relação empregatícia entre o autor e a 1ª reclamada. 
No período de 01/03/2009 a 15/04/2016, o reclamante figurou como sócio minoritário da 1ª reclamada (fls. 1495/1498) e da empresa IASOLRCB (fls. 1584/1637), mas a própria defesa juntou uma notícia de internet à fl. 1638, com data de 03/10/2011, informando que a 1ª ré, "acaba de nomear Johnny Piza como novo diretor técnico das áreas Comercial e de Gestão de Projetos", revelando que o autor se manteve subordinado juridicamente à 1ª ré, e nunca atuou como sócio. 
A alegada condição de "sócio" também não se coaduna com o TRCT de fls. 71/72, nem com os holerites juntados às fls. 940/969, emitidos pela 1ª reclamada. Note-se que o TRCT registra que as partes mantiveram "contrato de trabalho por prazo determinado" no período de 01/03/2009 a 15/04/2016, e discrimina o pagamento de "verbas rescisórias", e os holerites, emitidos no período de abril/2015 a janeiro de 2016, discriminam o pagamento de "pro labore" em valores fixos para o cumprimento de 220 horas de trabalho por mês (evidenciando que a verba se tratava, na verdade, de salário). 
Por fim, a contratação do reclamante por meio de outra empresa por ele constituída (JPIZA 4Business) também se mostra fraudulenta, pois os e-mails juntados com a inicial demonstram que no período de 15/04/2016 a 25/10/2017, o reclamante continuou a prestar serviços diretamente à 1ª reclamada, nas mesmas condições dos períodos anteriores, sob subordinação jurídica. 
Diante deste quadro, reputo demonstrado que o reclamante sempre esteve inserido na estrutura e na dinâmica produtiva da 1ª e 3ª reclamadas, prestando serviços diretamente na atividade-fim das empresas com habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade. Embora o reclamante ocupasse cargos de confiança, nunca atuou como uma unidade produtiva ou como sócio, pois os riscos e os lucros do negócio sempre pertenceram às reclamadas.
A contratação do autor por meio de empresas interpostas, e sua inclusão como sócio minoritário no contrato social da 1ª reclamada, foram artifícios utilizados pelas rés para tentar descaracterizar uma verdadeira relação de emprego. O objetivo desta manobra foi evitar o pagamento dos consectários legais advindos de uma relação celetista, e com isso, baratear os custos com mão de obra. Trata-se de evidente fraude trabalhista, que deve ser declarada nula, conforme dispõe o art. 9º da CLT. 
Por todo o exposto, e tendo por base o princípio da primazia da realidade, mantenho a r. decisão de origem que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no período de 10/04/2006 a 25/10/2017, e condenou as reclamadas no pagamento das verbas salariais e rescisórias decorrentes. 
Nego provimento. (...).”
 
 20.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 21.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 22.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 23.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 24.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 25.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 26.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator